Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703042-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON LACERDA AMORIM DESPACHO Expirado o prazo de suspensão (ID 34551146), intime-se o agravante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe endereço válido do agravado para apresentação de contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator